Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730479-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO ANDRADE DA SILVA PIMENTEL, SAMIRA PEREZINI LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH para reformar a decisão que determinou a emenda à inicial para exclusão do pedido referente aos honorários de advogado previstos na convenção condominial, nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0714554-71.2021.8.07.0007, ajuizada em face de PEDRO AUGUSTO ANDRADE DA SILVA PIMENTEL e SAMIRA PEREZINI LEITE. A parte agravante alega, em síntese, que é devida a execução das despesas de contratação de advogado, pois se encontra prevista na convenção do condomínio. Aduz que é incabível a determinação, de ofício, de exclusão de parcelas que significariam, em tese, excesso de execução. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do feito e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial de débitos condominiais, em que o Juízo determinou a emenda à inicial para que o exequente, ora agravante, exclua a parcela relativa a honorários advocatícios, no percentual de 20% do débito, que alegadamente encontra-se prevista na convenção e aprovada em assembleia condominial. Com efeito, ao ajuizar a execução, cabe ao exequente instruir a inicial com observância aos requisitos do artigo 798 do Código de Processo Civil, incumbindo ao magistrado a análise do atendimento daqueles requisitos para recebimento da inicial. Caso faltem elementos, informações ou documentos indispensáveis à propositura da ação, o juiz deve determinar ao exequente a emenda no prazo de 15 dias, na forma do artigo 801 do CPC. Por outro lado, eventual inconsistência ou incorreção nos cálculos não enseja a determinação, de ofício, de emenda à inicial para decote daqueles valores, sendo certo que a alegação de excesso de execução é matéria de impugnação do valor do débito que cabe, se for o caso, à parte executada. Assim, é inviável o reconhecimento de ofício da questão pelo magistrado, em atenção ao princípio da inércia da jurisdição. Dessa forma, caso a execução esteja instruída com o demonstrativo do débito atualizado, verifica-se o cumprimento do pressuposto legal para propositura da ação pelo exequente, ainda que o valor indicado não esteja efetivamente correto. Nesse último caso, cabe ao executado, pela via processual adequada, apresentar sua impugnação quanto à exigibilidade da obrigação e/ou excesso de execução, nos termos do artigo 917 do CPC. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECOTE DE PARCELAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. A determinação de emenda da inicial de Execução de Título Extrajudicial para a exclusão de parcelas que o Magistrado reputa não executáveis no Feito originário (honorários convencionais) veicula, em verdade, o decote de ofício de parcelas executadas pela Credora, as quais consubstanciariam, em tese, excesso de execução. Ao fazê-lo, o Juiz extrapola o exame dos requisitos formais previstos no Código de Processo Civil para o processamento da Execução de Título Extrajudicial, do que decorre a necessidade de se afastar a determinação realizada. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1339719, 07034605020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENDA. CÁLCULOS. EXCLUSÃO DE ENCARGOS. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A análise dos encargos devidos, bem como da interpretação de dispositivo contratual não pode ser elemento de apreciação, de ofício, pelo magistrado por ocasião do recebimento da inicial, visto não restar incluído dentre os requisitos constantes do artigo 798 do CPC, tampouco ser objeto de emenda, conforme artigo 801 Código Processual Civil. 2. Nos termos do artigo 798, inciso I, alínea b do CPC, a obrigação do exequente limita-se apenas a instruir a inicial com o demonstrativo do débito atualizado, não importando, em tal momento processual, que o valor apresentado esteja efetivamente correto. 3. Compete às partes, após regular citação, o debate do montante devido, uma vez que o excesso de execução e outras matérias de defesa configuram objeto de eventual recurso de embargos à execução, nos termos do artigo 917 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1351899, 07056412420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, em cognição sumária, verifico o descabimento da determinação de emenda à inicial para exclusão da parcela referente aos honorários advocatícios, que o agravante alega estar prevista na convenção do condomínio. Eventual excesso de valor cobrado, como sinaliza o magistrado, será objeto de impugnação específica pelo devedor. Desse modo, mostra-se imperioso autorizar a continuidade do feito executivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o regular prosseguimento do feito, independentemente do cumprimento da emenda determinada na origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator